Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708256-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE BANCO DO BRASIL EMBARGADO A.N.D.C REPRESENTANTE LEGAL F. A. D. D. C APELADO: BANCO DO BRASIL SA . D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL -SA, contra acórdão de ID – 28174505. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28416121. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se A.N.D.C na pessoa de seu REPRESENTANTE LEGAL: F. A. D. D. C., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator